Tribunal: TJES
Processo: 5003313-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003313-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLEVERTON VIANA DE AQUINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do sócio administrador pela execução fiscal decorre da dissolução irregular da sociedade, nos termos do art. 135, III, do CTN, ainda que sua saída formal do quadro societário tenha ocorrido após a constatação da irregularidade.

2. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal é a data da constatação da dissolução irregular da pessoa jurídica, apontada em certidão lavrada pelo Oficial de Justiça.

3. Não há prescrição se o pedido de redirecionamento foi efetuado dentro do prazo legal após a constatação da dissolução irregular, sendo que a demora na citação do sócio não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

4. A dissolução irregular da sociedade configura indício suficiente da intenção de inviabilizar o pagamento do crédito tributário, justificando a responsabilização do sócio.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003313-11.2025.8.08.0000

Agravante:
Kleverton Viana de Aquino

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
D
esembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kleverton Viana de Aquino contra a decisão de id. 50939412, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Barrense Comércio Varejista de Bebidas e Doces em Geral LTDA – ME, que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve o redirecionamento da execução fiscal para o agravante.

Nas razões recursais de id. 12510879, o agravante sustenta, em síntese, que a) a sua retirada da sociedade foi regularmente averbada em 19/09/2017 e que, portanto, nos termos dos arts. 1.003, § único, e 1.032 do Código Civil, já não poderia ser responsabilizado pelos débitos da empresa, pois ultrapassado o prazo de dois anos; b) houve prescrição do direito da Fazenda de redirecionar a execução fiscal contra ele, uma vez que a citação da pessoa jurídica ocorreu em 08/02/2018 e o primeiro ato efetivo da Fazenda para redirecionamento só se deu em 06/06/2017, mas sem posterior impulso processual, sendo que sua citação apenas ocorreu em 13/01/2023; e c) não há comprovação de conduta ilícita de sua parte que justifique o redirecionamento, pois a mera dissolução irregular da sociedade não caracteriza automaticamente sua responsabilidade tributária nos termos do art. 135, III, do CTN.

Decisão proferida no id. 12580644, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12580644.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, conjuntamente com o agravo de instrumento n. 5003423-10.2025.8.08.0000.

Vitória-ES, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o agravante pode ser responsabilizado pela execução fiscal, considerando sua retirada da sociedade e os prazos prescricionais, bem como a ausência de comprovação de conduta ilícita que justifique o redirecionamento.

No que tange à alegação de que o redirecionamento da execução não poderia ter sido deferido por ultrapassar o prazo de dois anos de sua retirada da sociedade, verifica-se que a dissolução irregular da empresa executada foi constatada pelo Oficial de Justiça em 15/03/2017, quando certificou que a sociedade não mais exercia suas atividades no endereço fiscal registrado.

Assim, considerando que o agravante ainda figurava como sócio à época do encerramento irregular, sua retirada formal do quadro societário, ocorrida posteriormente, não afasta sua responsabilidade tributária.

Nesse sentido, conforme o Tema Repetitivo 981 do STJ,
"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN"
.

Nesse viés, a responsabilidade do agravante decorre do fato de que, no momento da dissolução irregular da empresa, ele ainda constava como administrador, motivo pelo qual é legítimo o redirecionamento da execução.

Quanto à tese de prescrição, igualmente não assiste razão ao agravante.

A certidão do oficial de justiça que atestou a dissolução irregular da sociedade em 15/03/2017 constitui o marco inicial para contagem do prazo para redirecionamento da execução, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O C. STJ, diante da lacuna legislativa atinente à prescrição nas execuções fiscais, haja vista que o artigo 174 do CTN apenas discorre de modo genérico acerca da prescrição, firmou tese jurídica acerca da prescrição nos casos em que ocorre o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa (Tema 444), sendo uma delas perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, senão vejamos: ‘1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato processual;’
.” (TJES, Apelação Cível n. 0044816-36.2003.8.08.0011, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.07.2024)

O exequente requereu o redirecionamento aos sócios em 06/06/2017, sendo que a citação da empresa por edital ocorreu em 08/02/2018, não podendo a demora subsequente no trâmite processual ser atribuída à Fazenda Pública, especialmente porque o agravante apenas foi localizado e citado em 13/01/2023. Logo, não há que se falar em prescrição.

Além disso, não há prova de que o redirecionamento se deu sem fundamento jurídico, uma vez que a dissolução irregular da sociedade, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante, configura indício suficiente da intenção de inviabilizar o pagamento do crédito tributário, o que justifica a responsabilização do agravante nos termos do art. 135, III, do CTN.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que deve ser confirmada integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira